Tribunal: CARF
Processo: 12269.003242/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003242/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.747 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003242/2008-59
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003242/2008-59

Relatório
CENASA - CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-25.530/2010, às e-fls. 467/470,
que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a
parte da empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa - RAT, em relação ao período de 01/2003 a
12/2007, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 176/178, consubstanciados no DEBCAD n°
37.134.465-4.
De conformidade com o Relatório Fiscal, o contribuinte teve a sua isenção das
contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91 cancelada pelo Despacho
Decisório DRF/POA no 480, da Delegacia da Receita Federal do Brasil Porto Alegre (RS),
emitido em 05/06/2008, com efeitos a partir de 01/01/2001.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 474/480, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Alega a impugnante que o despacho que revogou a isenção e por conseqüência a
exigência fiscal são equivocados em razão de ser uma entidade beneficente de
assistência social, estando ao abrigo da imunidade do parágrafo 7° do artigo 195 da
Constituição Federal.
Afirma que, ainda sob a denominação anterior, obteve certificado de entidade de cunho
filantrópico em sessão realizada em 26/05/1972, sendo alterado o cadastro para a atual
denominação social em 31/07/1995; que em 03/08/2000 foi expedido o certificado
referido na decisão (DOC. 7); e que o Conselho Nacional de Assistência Social, pela
Resolução 176, de 17/10/2007, DOU de 24/10/2007, prorrogou a validade da certidão
emitida.
Prossegue argumentando que a condição de entidade filantrópica e o respectivo direito à
isenção (imunidade) das contribuições previdenciárias foi reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado. Anexa Apelação Cível no 2003.04.01.043868-4/RS, fls.
343/350, e Recurso Especial no 730.246 — RS (2005/0035748-1), fls. 351/357.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003242/2008-59

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A título introdutório, não se entende como conflituosa a distinção feita pela
impugnante acerca da terminologia “isenção” versus “imunidade” das contribuições
previdenciárias. Tal benefício – isenção ou imunidade – que aqui será tratado indistintamente,
tem assento constitucional (art. 195 e § 7.o), sendo que as condições ou requisitos legais para que
uma entidade possa usufruí-lo estavam postas na lei então vigente, a saber, no art. 55 da Lei n.o
8.212/91, art.28 da MP 446/008 e no art.29 da lei 12.101/2009.
Pois bem!
A respeito do tema, a autoridade lançadora assim concluiu:
5) Os fatos geradores da contribuição previdenciária originaram se no Despacho
Decisório DRF/POA n' 480 de 05.06.2008, cancelando a isenção as contribuições
previdenciárias de quer tratam os Art. 22 e 23 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)
Por seu turno, o Despacho Decisório foi fundamento nos seguintes termos:
3. Em exame dos seus docun¬er.t-os componentes do Relatório de Atividades 2007-
Processo 11080004963/2008-11, constatou-se a ausência, entre outros, de copia do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social- CEAS vigente ou prova de
requerimento de sua renovação.
4. O fato detectado ocasionou remessa de intimação com concessão de prazo para a
complementação da instrução do processo.
5. A entidade, devidamente cientificada e, tempestivamente, apresentou Certidão
expedida pelo Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, a qual certifica que: o
Certificado foi concedido em 03/08/1973 - 00000267579/1972-00 com validade para
periodo 01/08/1973 a 17/10/1977; Certificado concedido em 18/10/1977 –
00000.2396321977-00, com validade de 18/10/1977 a 31/12/1994; Pedido de
Renovação do Certificado - Processo n° 28992.0006971994-39, deferido pela
Resolução CNAS n° 076/95 com validade de 01/01/1995 a 31/12/1997; 2° Renovação
do CEAS - Processo 44006001919/1999-40, deferido pela Resolução CNAS n°
168/2000, com validade de 01/01/1998 a 31/12/2000; 3° Renovação do CEAS -
Processo 44006001226/2001-32, formalizado intempestivamente em 03/05/2001,
indeferido pela Resolução CNAS n° 074/2005; 4° Renovação do CEAS - Processo
44006001256/2002-20, indeferido pela Resolução CNAS 015/2007- aguarda análise do
Pedido de Reconsideração - Processo 71010002077/2007-28; 5° Renovação do CEAS -
Processo 71010000996/2004-14, analisado e encaminhado para distribuição e
julgamento; 6° Renovação do CEAS - Processo 71010.001150l2007-44. aguarda
analise.
(...)
Fundamentação
(...)
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003242/2008-59

8. Verifica-se, pois, que para a manutenção do gozo de isenção de contribuições sociais,
os requisitos formais, dispostos nos incisos I e II do Art. 55 da Lei ri” 8.212/91, bem
como, os requisitos operacionais, dispostos nos incisos III, IV e V, devem estar
presentes cumulativamente; o não cumprimento de qualquer um deles e causa para o
cancelamento de isenção.
9. Em assim sendo, passa-se a examinar a situaçao em tela, constatando-se de imediato
que, no tocante aos requisitos formais, não há o atendimento ao disposto no inciso ll do
Art. 55 da Lei n° 8.212/91, haja vista o fato de a entidade não ser possuidora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social - CEAS, cuja validade
expirou em 31/12/2000. A partir desta data, conforme exposto no item 5 do relatório
supra, não houve qualquer deferimento de pedido de renovação do CEAS.
10. Diante do exposto, nos termos do Art. 55, inciso II da Lei n° 8.212/1991, combinado
com o Art. 206. inciso Ill do Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, propõe-se o cancelamento da isenção das contribuições sociais,
a partia ne 01/01/2001.
(...)
Conforme depreende-se dos excertos encimados, a entidade teve cancelada a sua
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91 em virtude do
descumprimento do requisito inserto no inciso II do artigo 55, da Lei 8.212/91, haja vista o fato
de não ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS, cuja
validade expirou em 31/12/2000.
Observa-se que a exigência de Certificação está insculpida no inciso II, do artigo
55, da Lei n° 8.212/91, senão vejamos:
Lei no 8.212/91 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23
desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:(Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
(...)
II-seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;(Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(...) (grifamos)
Afora as substanciosas razões de fato e de direitos adotadas pelas autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, bem como da própria contribuinte em sede de
recurso voluntário, a resolução da presente demanda perpassa necessariamente ao exame dos
efeitos dos julgados exarados nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622, processado sob o
rito da repercussão geral.
Acontece que, a última decisão de embargos declaratórios nos autos de Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020 afirmou a constitucionalidade do inciso II, do
artigo 55, da Lei 8212/91, como destaco a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003242/2008-59

complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(grifamos)
Portanto, o entendimento proferido pelo STF é o da constitucionalidade do artigo
55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o
da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001.
Sendo assim, no caso dos autos, nos resta analisar se a contribuinte era detentora
de CEAS válido para o período do crédito lançado.
Pois bem, observa-se do Recurso Voluntário, bem como da impugnação, que a
entidade, apesar de afirmar que o CEAS sempre foi renovado, junta como prova de seu
argumento o Certificado expedido em 03/08/2000, com validade expirada em 31/12/2000, e-fl.
424, que já havia sido objeto de apresentação por ocasião da emissão do Despacho-
Decisório que cancelou a isenção.
Neste diapasão, restando claro que a autuada não possuía, à época de ocorrência
dos fatos geradores, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, deve ser
mantido incólume o lançamento.
Ademais, apenas por amor ao debate, veja-se, também, que a recorrente afirma
que teve a condição de entidade filantrópica e o respectivo direito à isenção (imunidade) das
contribuições previdenciárias reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Junta como
prova a Apelação Cível n° 2003.04.01.043868-4/RS, fls. 429/436, e o Recurso Especial n°
730.246 - RS (2005/0035748-1), fls. 437/443. Não foi apresentada cópia da petição inicial da
ação ordinária que reconheceu o direito em referência.
A Apelação Cível n° 2003.04.01.043868-4/RS, fls 429/430, noticia que a entidade
ajuizou ação ordinária contra o INSS objetivando a declaração de nulidade dos lançamentos
fiscais NFLD n° 32.159.136-4 e NFLD n° 32.159.137-2, correspondentes ao período de
05/1985 a 07/1994, sob o argumento de ser entidade de fins filantrópicos, encontrando-se ao
abrigo da isenção prevista no artigo .195, parágrafo 7°, da Constituição Federal. Sobreveio
sentença determinando a desconstituição dos lançamentos fiscais objeto do pedido e declarando
que a entidade, no periodo dos débitos hostilizados, estava albergada pela imunidade prevista no
artigo 195, parágrafo 7°, da Constituição Federal.
Conclui-se, portanto, que a autuada teve reconhecida por decisão judicial
transitada em julgado a sua condição de entidade filantrópica e o respectivo direito ã isenção das
contribuições previdenciárias patronais. Todavia, tal circunstância ocorreu somente em
relação ao período dos débitos que foram desconstituídos por força da determinação
judicial. Consequentemente, não há como estender os efeitos da sentença para o
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.747 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003242/2008-59

lançamento ora contestado, relativo ao período de 01/2003 a 12/2007 (objeto deste
lançamento).
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 589
DF CARF MF
Original